Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709374-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LIDIANE DA SILVA DUARTE DESPACHO Intime-se o Ministério Público para manifestar-se sobre o reexame da apelação com fulcro nos parâmetros determinados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator